Tribunal: STF
Processo: RE 344571
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
EMENTA: Contribuição previdenciária de agentes políticos instituída
 pelo § 1º do art. 13 da L. 9.506/97, que acrescentou a alínea h no
inciso I do art. 12 da L. 8.212/91: inconstitucionalidade declarada
pelo Supremo Tribunal no julgamento do RE 351.717 (Pleno, Carlos
Velloso, DJ 21.11.2003), por afronta ao artigo 195, II, CF sem a EC
20/98